Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Palavra da vítima. Provas. Desclassificação. Roubo circunstanciado. Animus furandi e necandi. Inexistência. Personalidade. Conduta social.
1 – Os depoimentos da vítima – além do reconhecimento pessoal feito na delegacia - firmes e coerentes com as declarações do policial, em juízo, que afirmou que o réu foi preso em flagrante com o objeto subtraído e a faca – de mesa - utilizada no crime, são provas suficientes para a condenação.
2 – Para haver o latrocínio, necessário inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
3 - Não evidenciado dolo de matar – direto ou eventual -, desclassifica-se a conduta para o crime de roubo circunstanciado.
4 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade e da conduta social fundamentada em alegações genéricas, sem elementos concretos dos autos, e em condenações definitivas anteriores.
5 - Apelação provida em parte.